Tribunal: TJES
Processo: 0014379-36.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014379-36.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

APELADO: ROCHANY LYRA BONINSENHA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA APELAÇÃO DA EMPRESA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE INAPLICÁVEIS – CHUVAS FORTES NA REGIÃO – FORTUITO INTERNO – MORA RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE – CULPA RECONHECIDA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Ab initio
,
ex officio
,
não deve ser conhecida a
segunda apelação interposta, visto que sobre a mesma incide o fenômeno da preclusão
consumativa
.

2.

A então
autor
a
ingressou com a presente ação
de rescisão contratual c/c restituição
objetivando rescindir o contrato de compra e venda de imóvel
com alienação fiduciária
firmado com a requerida,
ora apelante
,
em razão de mora injustificada da empresa
de mais de um ano na entrega do empreendimento
, com
a consequente restituição das parcelas pagas.

3.

Quanto à aduzida necessária irrevogabilidade do contrato de compra e venda firmado,
é necessário ressaltar que um contrato decorre primordialmente da manifestação de vontade das partes (autonomia privada e liberdade de contratar),
se
submete
ndo
a alguns princípios, dentre os quais o da obrigatoriedade (
pacta sunt servanda
), que tem como fundamentos a necessidade de segurança jurídica nos negócios e a convicção de que o acordo de vontades faz lei entre as partes.

4.

Embora a avença
possua força obrigatória
, a rescisão e a revisão contratual são plenamente possíveis, mitigando-se o
pacta sunt servanda
em situa
ç
ões excepcionais, tais como a existência de cláusulas abusivas, o desequilíbrio financeiro/onerosidade excessiva,
notadamente em observância à função social dos contratos e à boa-fé objetiva.

5.
Desse modo, ainda que o contrato firmado entre as partes estabeleça a irrevogabilidade e irretratabilidade do pacto, não é possível submeter
desmedidamente
o consumidor a tais imposições.
Nesse sentido, a
jurisprudência entende que a cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade em contrato de compra e venda não impede o desfazimento do negócio por descumprimento de cláusulas contratuais, ou seja, por culpa do vendedor.

6.

No tocante à alegação de ocorrência de caso fortuito e força maior, a
simples ocorrência de fatos previsíveis como chuva, greve, falta de mão de obra, por sua própria previsibilidade,
constituindo, em verdade, fortuito interno, devendo serem
considerados pelas construtoras/imobiliárias no momento de anunciar ao consumidor o prazo para a entrega do imóvel ou de obras de infraestrutura, atendendo aos princípios de informação e transparência
que devem reger
as relações de consumo.

7.

S
endo evidenciada a culpa da apelante no desfazimento do negócio
em razão do
atraso na entrega do empreendimento, deve ser aplicado o referido precedente, devolvendo-se integral
e imediatamente
o
quantum
pago pela consumidora apelada
(Súmula nº 543 do STJ)
.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0014379-36.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

APELADO: ROCHANY LYRA BONINSENHA

Advogados do(a) APELANTE: CLAYTON FERNANDO LOPES DA SILVA - SP264694, LUCAS GARCIA CADAMURO - SP333473

Advogado do(a) APELADO: ANDRE LUIZ DE LACERDA - ES23486-A

VOTO

Cuida-se de
apelações cíveis interpostas pel
a

requerid
a
,
ora apelante,

em face da
r.
sentença de fls.
301
/
309
, integrada pela decisão de fls.
369
,
que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes
por culpa exclusiva da requerida, condenando-a, ainda, à restituição integral dos valores despendidos pela autora, no montante de R$44.714,49
(quarenta e quatro mil, setecentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos)
, acrescida de juros a partir da citação e correção monetária a contra do descumprimento contratual (dezembro/2018).

No que tange à sucumbência, decidiu o julgado recorrido:

Dessa forma, resta configurada a sucumbência recíproca, devendo ser distribuídas proporcionalmente as despesas processuais, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, assim como os honorários de sucumbência, na forma do artigo 85, parágrafo 14, do referido diploma processual.

Assim, CONDENO a parte requerida arcar
com
70% do valor das custas processuais e a parte autora
com
30%, considerando que foram os requeridos quem
deram
motivo a
rescisão
contratual. Quanto aos honorários
advocatícios
,
devem
ser arbitrados em 10% sobre o valor da
condenação
,
distribuído
esse percentual da seguinte
forma
entre as partes: 30% pagos pela parte autora ao advogado da parte ré e 70% pagos pela parte ré ao advogado da parte autora.

E
m suas razões recursais (fls. 323/
353
),
a
apelante CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
aduziu, em resumo, que
(i)
todas as obrigações foram livremente ajustadas pelas partes quando da assinatura do contrato, sendo que a apelada firmou sua anuência
em
todos os termos;
(ii)
o contrato de compra e venda de imóvel celebrado, permeado pelo princípio da autonomia da vontade, fez-se lei entre as partes, não havendo que se falar, portanto, em abusividade nas cláusulas pactuadas;
(iii)
o contrato
de compra e venda
não é passível de simples desistência, como pretendeu a apelada, pois, dada a sua natureza, não é crível que se permita a simples desistência por parte do adquirente, sendo que o caráter de irretratabilidade e irrevogabilidade de contratos de compra e venda decorre de lei
e que,
por fim,

(iv)

não pode ser admitido o pedido de rescisão por desistência.

Subsidiariamente, caso não se entenda pela impossibilidade de rescisão, aduziu que deve ser reformado o julgado quanto à retenção, uma vez que
inexiste culpa da apelante,
já que além
do empreendimento ser regular, foram adotadas pela empreendedora todas as diligências cabíveis para execução e conclusão das obras de infraestrutura,
todavia sofreu os efeitos do longo e intenso período chuvoso, que impactou sobremaneira a execução das obras
.

Nesse contexto, aduz que o
art. 393 do
Código Civil consigna que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior se expressamente não houver por eles
se
responsabilizado, o que
é
o caso dos autos
(p
arágrafo nono da cláusula primeira do contrato firmado
)
.

Pugna, assim, pela reforma da sentença para que seja reconsiderada a atribuição de culpa pela rescisão e, consequentemente, aplicados os termos do contrato celebrado, com todas as retenções, condenando-se a apelada em todos as verbas sucumbenciais.

Em fls.
373
/
395
, apresenta a requerida nova peça de apelação.

Pois bem.

Ab initio
,
ex officio
,
NÃO CONHEÇO
da segunda apelação interposta,
tendo em vista
que
incidente sobre tal ato

postulatório
o fenômeno jurídico
da preclusão
consumativa
.

Afastada a admissibilidade
da segunda apelação
interposta pela
apelante
, verifico estarem preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursa, de forma que conheço
do
primeiro
apelo interposto e passo à análise de suas razões.

A então autora ingressou com a presente ação de rescisão contratual c/c restituição objetivando rescindir o contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária firmado com a requerida, ora apelante, em razão de mora injustificada da empresa, que se estendeu por mais de um ano para a entrega do empreendimento, com a consequente restituição das parcelas pagas.

Quanto à aduzida irrevogabilidade do contrato de compra e venda firmado, é necessário ressaltar que um contrato decorre primordialmente da manifestação de vontade das partes (autonomia privada e liberdade de contratar), submetendo-se aos princípios de regência, dentre os quais o da obrigatoriedade (
pacta sunt servanda
), que tem como fundamentos a necessidade de segurança jurídica nos negócios e a convicção de que o acordo de vontades faz lei entre as partes.

Embora a avença possua força obrigatória, a rescisão e a revisão contratual são plenamente possíveis, mitigando-se o
pacta sunt servanda
em situa
ç
ões excepcionais, tais como a existência de cláusulas abusivas, o desequilíbrio financeiro/onerosidade excessiva,
notadamente em observância à função social dos contratos e à boa-fé objetiva.

Desse modo, ainda que o contrato firmado entre as partes estabeleça a irrevogabilidade e irretratabilidade do pacto, não é possível submeter
desmedidamente
o consumidor a tais imposições.
Nesse sentido, a
jurisprudência entende que a cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade em contrato de compra e venda não impede o desfazimento do negócio,
notadamente se o houver
descumprimento de cláusulas contratuais
(
culpa do vendedor
)
.

Nesse exato sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PELO JUÍZO DE ORIGEM. APELO INTERPOSTO PELAS RÉS, ALIENANTES DO BEM. PRELIMINAR. Pedido de suspensão do processo, para se aguardar a fixação de tese pelo STJ no tocante ao tema nº 1.095. Não acolhimento. Constatação de que, no caso, não houve o aperfeiçoamento do pacto de alienação fiduciária em garantia previsto no instrumento particular, ante a ausência de seu registro na matrícula do imóvel. Condição para sua constituição, em se tratando de direito real sobre imóvel, nos termos do art. 23 da Lei nº 9.514/1997 e do art. 1.227 do Código Civil. Não se verificando a sua ocorrência, não há que se falar em necessidade de se aguardar o julgamento dos recursos afetados, consoante já decidiu a própria corte superior ao examinar a mesma questão. Relação contratual que se submete ao Código de Defesa do Consumidor.
Cláusula de irretratabilidade e de irrevogabilidade. Nulidade. Entendimento firmado pelo STJ, no sentido de existência de direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e em pagamento único, a restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de reter parcela do montante. Incidência da Súmula nº 543 do tribunal da cidadania e do art. 53 do CDC. Possibilidade de resilição unilateral.
Pedidos sucessivos. Taxa de ocupação. Ausência de sua previsão contratual, distintamente do que alegam as recorrentes. Previsão com finalidade distinta. Lote (terreno) não edificado. Entendimento do STJ e desta corte de justiça no sentido de não ser devida, em tal hipótese, a indenização debatida. Majoração do percentual da retenção em favor das alienantes, porém, que se mostra devida, eis que arbitrada, na sentença, em valor aquém daquele estabelecido como devido, em regra, pelo STJ, estando ausente, in casu, particularidades que indicassem o seu arbitramento em menor valor. Apelo que comporta provimento apenas para fins de majoração do montante a ser retido, de 10% para 25%. Precedentes. Ausência de sucumbência mínima/insignificante, ou mesmo em menor medida, das rés a justificar a alteração da distribuição dos ônus sucumbenciais estabelecida na decisão recorrida. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 0003369-49.2020.8.16.0173; Umuarama; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Maria Aparecida Blanco de Lima; Julg. 07/02/2022; DJPR 11/02/2022)

No tocante à alegação de ocorrência de caso fortuito e força maior, a
simples ocorrência de fatos previsíveis como chuva, greve, falta de mão de obra, por sua própria previsibilidade, devem ser considerados pelas construtoras/imobiliárias no momento de anunciar ao consumidor o prazo para a entrega do imóvel ou de obras de infraestrutura, atendendo aos princípios de informação e transparência
que devem reger
as relações
consumeristas
.

Sobre tal questão, observe-se que a justificativa apresentada pela empresa apelante não é aceita por este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO NÃO ACOLHIDA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ABANDONO DA OBRA PELA INCORPORADORA - FORTUITO INTERNO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RISCO DA ATIVIDADE - RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELA COMPRADORA - CULPA DO VENDEDOR - LUCROS CESSANTES - PREJUÍZO DO COMPRADOR É PRESUMIDO - DANO MORAL - SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO - RECURSO DE MIKAELE COUTINHO DA CONCEICAO PROVIDO - RECURSO DE CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A IMPROVIDO. 1 – Preliminar. Em que pese o protocolo do recurso interposto por CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A tenha se realizado na agência do Estado de Minas Gerais, noto que o protocolo efetivado neste Tribunal de Justiça ocorreu no último dia do prazo para interposição do apelo. Preliminar rejeitada. 2 - Enunciado sumular nº 543/STJ, in verbis: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. 3 - A vendedora deixou de comprovar a efetiva conclusão da obra do empreendimento ou que tenha inexistido o abandono da obra alegado pela compradora, não tendo apresentado qualquer comprovação de diligências no sentido de concluir o empreendimento. 4-
Em que pese as alegações de impactos decorrentes do longo e intenso período chuvoso que atingiu o município durante os anos de 2017 e 2018, o Superior Tribunal de Justiça, por reiteradas vezes, entendeu que tal situação configura fortuito interno, de modo que persistente a responsabilidade do fornecedor ou prestador de serviços. (AgInt no AREsp n. 2.057.346/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
5- No que concerne à alegada necessidade de comprovação dos lucros cessantes, melhor sorte não assiste à incorporadora, isso porque a iterativa jurisprudência do C. STJ se firmou no sentido de considerar que a inexecução do contrato de compra e venda, consistente na ausência de entrega do imóvel na data firmada, acarreta o pagamento de indenização por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. 6 - A questão não se trata de mero descumprimento contratual. Isso porque o caso em tela não se trata de mero atraso na entrega da obra, mas de verdadeiro abandono dela, não tenho a incorporadora demonstrado razões plausíveis para que o loteamento não fosse entregue dentro do prazo pactuado. Ademais, deve-se levar em consideração que a recorrida sequer apresentou uma nova data de entrega, fazendo com que a requerente permanecesse refém de um prazo indeterminado, sem possuir qualquer condição financeira de adquirir um novo imóvel. 7 - Considera-se adequado a fixação do montante em R$5.000,00 (cinco mil reais) para reparar o dano moral sofrido pela requerente, devendo incidir a correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do vencimento da obrigação. 8 - Recurso de MIKAELE COUTINHO DA CONCEICAO provido. Recurso de CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A não provido.Data: 14/Sep/2022Órgão julgador: 4ª Câmara CívelNúmero: 0008250-15.2019.8.08.0048Magistrado: MANOEL ALVES RABELO

Classe: APELAÇÃO CÍVELAssunto: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro

APELAÇÃO CÍVEL –
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – FORTES CHUVAS – FORTUITO INTERNO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS –
INVERSÃO DE MULTA CONTRATUAL – DANOS MORAIS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO. 1- A construtora deixou de observar o prazo previsto para a entrega do imóvel no contrato de compra e venda de imóvel, ultrapassando até mesmo o prazo de 180 dias de tolerância, autorizando a rescisão do contrato. 2-
O atraso nas obras devido a fortes chuvas durante o período não possui o condão de postergar a prazo para conclusão da obra, eis que tal situação se enquadra nas hipóteses de fortuito interno da empresa, uma vez que é inerente às atividades desenvolvidas pela construtora.
3- Havendo a rescisão do contrato de compra e venda por culpa da vendedora, cabível a restituição integral das parcelas pagas em prol do consumidor. 4- Acerca da imposição da cláusula penal em desfavor da Construtora Apelante, no julgamento do REsp n.º 1.614.721, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento segundo o qual "no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor". 5- De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a indenização por dano moral em caso de atraso na entrega de unidade imobiliária somente é devida em circunstâncias excepcionais, nas quais restar caracterizado o longo atraso aliado a outros fatos que comprovam que, de fato, houve transtorno, sofrimento e abalo psicológico capaz de afetar a vida do indivíduo. 6- O atraso na entrega da obra, além do prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, já perdurava por mais de 03 (três) meses quando ajuizada a presente ação, prazo excessivamente longo, no qual os Apelados tiveram a necessidade de constantes readequações de planejamento, sendo que a angústia e a frustração vivenciadas a cada nova expectativa criada são aptas a revelar a ocorrência de danos morais. 7- Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, o valor fixado na r. sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor. 8- Recurso conhecido e desprovido.Data: 16/May/2023Órgão julgador: Câmaras Cíveis ReunidasNúmero: 0006865-32.2019.8.08.0048Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDAClasse: APELAÇÃO CÍVELAssunto: Compra e Venda

Dessa forma,
n
ão
há que se falar exclusão da responsabilidade da apelante em razão da ocorrência de chuvas na região,
tratando-se tal fato de

mero fortuito interno
.

Por fim, no tocante à aplicação da retenção dos percentuais previstos no contrato entabulado, cabe ressaltar q
ue a
Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.300.418/SC sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento de que “
em contratos submetidos ao
Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que

determina a restituição dos valores devidos somente ao término da

obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de

promessa de compra e venda de
imóvel,
por culpa de quaisquer

contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição

das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em

caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor,
ou

parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao

desfazimento”
.

A respectiva orientação, inclusive, culminou na edição da Súmula nº 543 do STJ
:
“
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou
parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”
.

Logo, sendo evidenciada a culpa da apelante no desfazimento do negócio em razão do atraso na entrega do empreendimento, notadamente em se considerando inexistir hipótese de exclusão da sua responsabilidade, deve ser aplicado o referido precedente, devolvendo-se integral e imediatamente o
quantum
pago pela consumidora apelada.

Assim, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.